Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-91.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002415-91.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BALTAZAR GOMES GARCIA - CPF: 018.665.291-70 (AGRAVANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002415-91.2016.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BALTAZAR GOMES GARCIA, contra a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL, para reduzir para R$ 2.000,00 o valor da indenização por danos morais fixados, anteriormente, em R$ 10.000,00, pela

r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Ausência de Notificação Válida c.c Pedido de Reparação por Danos Morais”
(Proc. no 1002415-91.2016.8.11.0002) (cf. id. 42485973).

O agravante discorre sobre os fatos que lhe causaram dano moral, e pede que o valor da indenização fixado na sentença seja revigorado (cf. ID. 45155485).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. ID. 46573963).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, indefiro o pedido de sustentação oral a que se refere a petição de ID. 49067466, uma vez que o § 13 do art. 93 do regimento interno deste Tribunal não prevê tal possibilidade em julgamento de recurso de agravo interno.

O autor expõe na inicial que teve o seu nome indevidamente negativado pelo Banco do Brasil, em razão de dívida no valor de R$ 389,84 que jamais contraiu, o que foi, inclusive, reconhecido pelo Banco, que ao verificar o ocorrido, providenciou a baixa da negativação.

A sentença julgou o pedido procedente, porque, segundo a magistrada, o Banco não comprovou que o autor contratou e utilizou os serviços que ensejaram a inscrição no rol dos maus pagadores, o que causou dano moral indenizável ao autor.

A decisão agravada, por sua vez, deu parcial provimento ao apelo, pelos seguintes motivos:

“(...)

No momento da quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -

INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM –RAZOAVÉL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM MULTA.1. Não tendo a requerida apresentado prova contrária às alegações do autor, os fatos se tornam incontroversos, levando à presunção de que a dívida é originária de fraude. Responde, égide da responsabilidade objetiva, o prestador de serviços que concretiza relação contratual em fraude contra terceiros.2. Indevido o lançamento do nome no cadastro de maus pagadores, quando bastante para configurar a existência dos danos morais – ‘in ré ipsa’ , em não existindo registros pretéritos.3. Impõe, em face do ato ilícito, a condenação através de indenização pecuniária, a título de danos morais. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no caso concreto, não comporta redução, pois, aplicado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o dano ocorrido e inibir a conduta abusiva. 4. Decisão monocrática mantida, com aplicação de multa. (Ag 18217/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL - CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC– JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54 E No 362/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO.(...)O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.Orienta o c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e a correção monetária deve ser pelo INPC. (Ap 156347/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.(...)O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.Não há repetição do indébito quando inexiste o efetivo pagamento de quantia indevida.Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. (Ap 18085/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)

No caso, o valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 deve ser reduzido, pois não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afinal, a negativação do nome do autor perdurou por apenas 3 dias, e foi excluída antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, V, “a” e “b”, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor indenizatório referentes aos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).”.

No caso, o recurso do agravante beira a falta de dialeticidade, afinal, o autor discorre sobre os fatos que causaram dano moral indenizável, mas não justifica porque a indenização fixada na sentença deveria ter sido revigorada.

Assim, levando em consideração apenas a dinâmica dos fatos narrados, não vejo motivos para que a indenização seja fixada em patamar tão elevado, afinal, como já mencionado, a negativação do nome do autor perdurou por apenas 3 dias, e foi excluída antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020